Tribunal: TJDFT
Processo: 0715723-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO N. 11.302/2022. INDULTO. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO À CONTRAVENÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. ANALOGIA “IN BONAM PARTEM”. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Púbico contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu indulto, com base no Decreto n. 11.302/2022, para condenação por contravenção penal.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a condenação por contravenção é passível de indulto, nos termos do Decreto n. 11.302/2022.
III - Razões de decidir:
3. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal e amparado em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir, reduzir ou substituir penas.
4. O intuito do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 foi extinguir as condenações das infrações penais cujas penas abstratas não sejam superiores a 5 (cinco) anos.
5. Deve-se aplicar a interpretação mais benéfica ao apenado, sob pena de violar o princípio da proporcionalidade ao tratar de forma mais severa o apenado por infrações penais mais brandas, como as contravenções penais.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.